Tribunal: STF
Processo: AI 149179
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-12-15
Data de publicação: 1992-12-15

Ementa:
RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  EM  MATÉRIA  ELEITORAL -
INELEGIBILIDADE - ATO DECISORIO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO -
AGRAVO DE INSTRUMENTO DEDUZIDO EXTEMPORANEAMENTE - INOBSERVANCIA DO
TRIDUO LEGAL - PRAZO CONTINUO E PEREMPTORIO (LEI COMPLEMENTAR N.
64/90, ART. 16) - AGRAVO IMPROVIDO.
          O AGRAVO DE INSTRUMENTO, NO PROCESSO ELEITORAL, REGE-SE POR
NORMAS LEGAIS PROPRIAS. ESSA MODALIDADE RECURSAL - AO CONTRARIO DO
QUE PRESCREVE O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -  DISPÕE DE PRAZO ESPECIAL
DE INTERPOSIÇÃO. O AGRAVO DE INSTRUMENTO ELEITORAL TEM, NA LEI N.
4.737/65, A SUA "SEDES MATERIAE". ESSE ESTATUTO DE REGENCIA, QUE
CONSTITUI "LEX SPECIALIS", FIXA EM APENAS TRES DIAS O PRAZO DE
INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
          A NORMA INSCRITA NO ART. 16 DA LEI COMPLEMENTAR N. 64/90
REFERE-SE, NA ABRANGENCIA DO SEU CONTEUDO REDACIONAL, A TODOS OS
PRAZOS,  INCLUSIVE  OS  DE  NATUREZA  RECURSAL,  PERTINENTES AO
PROCEDIMENTO DE ARGÜIÇÃO DE INELEGIBILIDADE,  QUAISQUER QUE SEJAM A
FASE PROCESSUAL E O GRAU DE JURISDIÇÃO EM QUE SE ENCONTRE A CAUSA.
          O CARÁTER CONTINUO, PEREMPTORIO E PRECLUSIVO DOS PRAZOS
CONCERNE A TODOS OS LAPSOS DE ORDEM TEMPORAL PREVISTOS NA LEI  DE
INELEGIBILIDADE. DISSO DECORRE QUE OS RECURSOS INTERPONIVEIS PARA O
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, A SEREM NECESSARIAMENTE DEDUZIDOS PERANTE
O TSE, SUBMETEM-SE - TENDO EM VISTA A EXIGÊNCIA DE CELERIDADE DO
PROCESSO ELEITORAL - AO MODO ESPECIAL, E EXORBITANTE DO DIREITO
COMUM, DE CONTAGEM DOS PRAZOS PROCESSUAIS FIXADO NO ART. 16 DA LEI
COMPLEMENTAR N. 64/90.